Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713926-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: RHS AUTO ELETRICA LTDA, AMANDA PEREIRA DA SILVA SANTOS, RAFAEL HUMBERTO BATISTA SANTOS, TAISE SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA em face da decisão ID 229478367 que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de RHS AUTO ELETRICA LTDA – ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Em suas razões recursais, a credora agravante sustenta que restou provado o abuso da personalidade apto a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente redirecionamento da responsabilidade para os herdeiros do de cujus, ora agravados. Aduz terem sido esgotadas as todas as possibilidade jurídicas e legais à disposição da agravante para satisfazer a dívida exequenda, revelando-se infrutífera a tentativa de localização do paradeiro da empresa executada e seus bens, além do ex-sócio ter falecido no curso do processo. Defende que, conforme entendimento jurisprudencial, sendo a ação monitória ou o cumprimento de sentença anterior à baixa da pessoa jurídica perante o órgão responsável, sem o resguardo de bens para garantir o pagamento do débito, deixando o credor desprovido de meios de receber os valores que lhe cabem por direito, são argumentos válidos a ensejar a sucessão processual na pessoa dos herdeiros do de cujus. Afirma que, no caso concreto, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não se funda exclusivamente na inadimplência e na dissolução irregular da sociedade executada, mas, sim, no abuso da personalidade, com claro intuito lesivo. Aponta que os herdeiros do ex-sócio da pessoa jurídica executada não diligenciaram junto aos órgãos competentes para atualização dos dados cadastrais, caracterizando o abuso da personalidade jurídica e a tentativa de fraude aos credores. Argumenta que o art. 1.032 do Código Civil prevê que a morte do sócio não exime os herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade, ressaltando que a empresa executada sequer foi baixada, não tendo sido averbada a resolução da sociedade, passando a ser responsabilidade dos herdeiros, inclusive pelas dívidas. Destaca que, apenas com a realização de apuração dos haveres da empresa e a realização de inventário, será possível afastar eventual conclusão sobre a responsabilização dos herdeiros ao pagamento do débito, o que somente deverá ser acolhido caso o resultado do inventário seja pela ausência de bens a partilhar, considerando que os herdeiros apenas respondem na proporção dos bens herdados, não tendo os herdeiros demonstrado a ausência de bens a inventariar. Alega estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, estando a probabilidade do direito demonstrada nas razões recursais ora apresentadas, ao passo que o perigo de dano se faz presente em razão da determinação de exclusão dos herdeiros do ex-sócio falecido do polo passivo e prosseguimento do feito pelo agravante. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que lhe seja dado provimento para que seja reconhecida a demonstração dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, no intuito de serem os herdeiros do de cujus, ora agravados, responsabilizados pela dívida da pessoa jurídica. Preparo recolhido (ID 70678651/70678652). É o relatório. DECIDO. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de efeito suspensivo está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Registre-se que o exequente agravante não demonstrou qualquer risco de dano iminente, se limitando a alegar a possibilidade de exclusão dos herdeiros do polo passivo e prosseguimento do feito. Observa-se, contudo, que a própria decisão agravada ressaltou que a exclusão dos herdeiros deve ocorrer somente após a preclusão da decisão ora agravada. Ademais, a mera determinação de prosseguimento do feito com a possibilidade de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC, não implica em risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, pressuposto necessário à concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça, em face da menoridade do herdeiro R.H.S.F. (ID 212006018 – origem). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora